Tribunal: TJDFT
Processo: 0702998-69.2016.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702998-69.2016.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: SANDRA RODRIGUES ALVES RECORRIDO: ANTONIO CARLOS ARAUJO CHAVES, JOSE LEITE FERREIRA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de “MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL” requerida por ANTONIO CARLOS ARAÚJO CHAVES e JOSÉ LEITE FERREIRA FILHO. Os Requerentes sustentam que o início de obras no terreno objeto da demanda justifica a renovação do pedido de tutela de urgência cautelar. Requerem a concessão de medida cautelar para determinar o bloqueio da matrícula do imóvel e suspender a obra que está sendo irregularmente realizada. É o relatório. Decido. A realização de obras no imóvel litigioso não constitui fato novo hábil a justificar o reexame da decisão que indeferiu o “bloqueio da matrícula do imóvel”, conforme se colhe dos seus próprios termos: A decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência levou em consideração o fato de que, ao tempo do ajuizamento da presente ação rescisória, o imóvel já havia sido alienado. Novos negócios jurídicos não alteram o cenário fático e jurídico que moldou a referida decisão. Ressalvo que, de acordo com o artigo 167, inciso I, item 21, da Lei 6.015/1973, os Autores podem obter certidão para o registro da presente demanda na matrícula do imóvel. Isto posto, indefiro a cautelar pleiteada.” Ressalte-se que, conforme consignado pelo Presidente desta Corte de Justiça (fl. 1 ID 33729130), “a referida medida cautelar incidental já foi indeferida pelo Ministro Relator nos autos do agravo em recurso especial no 1964445/DF”. ISTO POSTO, indefiro a cautelar pleiteada. Publique-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator